Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714621-15.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SAMANTA REIS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESISTÊNCIA DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PERDIMENTO DE VEÍCULO. MOTOCICLETA UTILIZADA NO TRÁFICO. MODALIDADE DELIVERY. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e que determinou o perdimento da motocicleta utilizada na traficância. 2. O réu manifestou desistência expressa do recurso por meio de petição e mensagem enviada via aplicativo à sua advogada, declarando não querer prosseguir com a apelação. 3. A terceira interessada alegou ser proprietária da motocicleta apreendida, adquirida por meio de financiamento, bem como não ter ciência do ilícito, requerendo a devolução do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) analisar a manifestação de desistência do réu quanto ao apelo interposto; e (ii) examinar a possibilidade de restituição da motocicleta apreendida em poder do réu, flagrado utilizando o bem para o exercício da traficância. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A desistência do apelo interposto contra a sentença condenatória, mediante manifestação expressa e inequívoca do réu, encontra amparo no artigo 574, do Código de Processo Penal. 6. A restituição de bem por terceiro está condicionada à comprovação de três requisitos cumulativos: ausência de dúvida sobre a legítima propriedade, licitude da origem do bem e demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. 7. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição e não com o registro, sendo insuficiente a documentação perante o órgão de trânsito em nome da apelante para comprovação inequívoca da propriedade, especialmente quando o bem foi encontrado na posse direta do réu. 8. Restou demonstrado que a motocicleta foi efetivamente utilizada pelo réu para a entrega de entorpecentes na modalidade delivery, conforme investigação policial iniciada por denúncia anônima, que indicava a placa do veículo usado no tráfico. 9. O perdimento encontra fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que determina a perda de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de entorpecentes. 10. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de ser possível o perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de demonstração de habitualidade, reiteração ou modificação do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Desistência homologada. Recurso da terceira interessada desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 243, parágrafo único; Código de Processo Penal, artigos 120, §§ 1o e 2o, 501; Código Penal, artigo 91, II; Lei 11.343/2006: artigos 33, caput, 60, 61, 62, 63. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Tema 647, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.419.773/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.03.2020. A recorrente alega violação aos artigos 63-B e 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a reversão do decreto de perdimento do veículo Honda CG 160 Titan, placa SGY9G69, de propriedade da recorrente. Afirma tratar-se de terceira de boa-fé, tendo adquirido o bem com recursos lícitos, não provenientes do crime. Acrescenta que o acusado era seu namorado e que desconhecia a utilização da motocicleta para transporte de substância ilícita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 63-B e 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76366879): Em relação ao uso do bem na prática criminosa, restou demonstrado que a motocicleta foi utilizada pelo réu para a entrega de entorpecentes, conforme evidenciado pela própria investigação policial, que se iniciou após denúncia anônima informando a placa da motocicleta usada para o tráfico na modalidade delivery. Como bem observou o Magistrado a quo, quem detinha a posse e efetivamente realizava o uso do bem era o acusado, que decidiu, por livre e espontânea vontade, empregar a motocicleta na promoção do tráfico. [...] A despeito da alegada propriedade e origem lícita da motocicleta, o conjunto probatório demonstra o claro envolvimento do bem na logística para a viabilização do tráfico de entorpecentes. A simples alegação de aquisição do bem mediante contrato de financiamento não tem o condão, por si só, de demonstrar a propriedade, a origem lícita ou de afastar o seu uso para o cometimento de crimes. Tendo em vista que os elementos de prova dos autos demonstram que o réu era o usuário do bem, que o empregava no transporte de substâncias ilícitas, na modalidade delivery, a decretação do perdimento encontra respaldo na ordem jurídica. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002